Tribunal: STF
Processo: Rcl 75337
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Porto Alegre contra decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 5037052-53.2018.8.21.0001, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF’s 275 e 387.



    O Município narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação ajuizada pelo Consórcio Orla Mais Alegre, na qual pleiteou



    “[o] pagamento das diferenças em razão do reajuste de preços com incidência de índices sobre os serviços executados, em virtude de contrato celebrado com o Apelante para a realização de obras integrantes do Projeto de Revitalização da Orla do Guaíba, desde 21 de junho de 2016” (edoc. 1, p. 1). 



    Afirma que a autoridade reclamada, em sede de apelação, manteve o o pagamento por meio de depósito, afastando a submissão ao regime de precatórios (art. 100, § 2°, CF), “sob o fundamento de que o contrato celebrado entre as partes previa a existência de recursos orçamentários para o seu cumprimento” (edoc. 1, p. 5). 



    Com base nesse cenário, sustenta que a decisão reclamada desrespeitou os paradigmas apontados, uma vez que a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal assenta “a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.” (edoc. 1, p. 6). 



    No ponto, argumenta que



    “[a] lógica utilizada pelo Tribunal é perversa, pois nesta toada, todos os contratos administrativos celebrados pela Administração Pública jamais ensejarão o pagamento por precatório, se judicializados. É de conhecimento amplo que todos os contratos celebrados com o Poder Público necessitam de recursos orçamentários para sua celebração, porquanto é um imperativo da lei de licitações, obviedade que dispensa maiores comentários. 



    Ademais, temos que diferenciar a obrigação decorrente do contrato, da obrigação decorrente de decisão judicial. A Constituição Federal é claríssima no sentido de que os débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado serão pagos por meio de precatório. A regra constitucional de pagamentos de débitos da Fazenda Pública foi prevista não em razão do Ente Público ter ou não dotação orçamentária para pagamento, mas sim no sentido de privilegiar a isonomia, a impessoalidade, a segurança jurídica e a indisponibilidade dos bens públicos.



    Ora excelências, os fundamentos exarados no acórdão demonstram total desconhecimento sobre o tema, sem mencionar, o desconhecimento de regras básicas sobre o direito financeiro, visto que aquela dotação orçamentária prevista inicialmente no contrato tem um período para ser utilizada, geralmente um ano, razão pela qual não existe mais neste momento. ” (edoc. 1, p. 5)



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada. No mérito, pretende que



    “[s]eja provida a presente reclamação para cassar a decisão lançada no acórdão n. 5037052-53.2018.8.21.0001, do 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que contraria efeito vinculante de decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos produzidos nas ADPF’s 275 e 387, cujas ementas seguem transcritas:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Ministro Relator Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2019).



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Ministro Relator Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2021)



    Com efeito, a presente reclamação volta-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, nos autos do Processo nº 5037052- 53.2018.8.21.0001, manteve a sentença, em especial, na parte em que determina o pagamento por meio de depósito, afastando a submissão ao regime de precatórios (art. 100, § 2°, CF). Eis o teor do trecho de interesse:



    “No que se refere ao regime de pagamento, sem razão a municipalidade quanto à modificação da sentença. 



    Isso porque, embora não se desconheça o regime de pagamento por precatório, é possível o pagamento do débito, via depósito judicial, considerando que, no caso concreto, os valores devidos por conta do contrato entabulado, já tinham dotação orçamentária prevista, tal como no caso dos autos, o que é expressamente admitido pelo Município de Porto Alegre.



    (...)



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Município de Porto Alegre, majorando os honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor da condenação, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso aviado pelo Consórcio Orla Mais Alegre com o fito de, sanando o erro material constante na sentença posteriormente à integração por aclaratórios, condenar o vencido ao pagamentos das custas e despesas antecipadas pela parte vencedora.”(e-doc. 4, p. 12- 15) 



     Assim, realizado o cotejo entre o ato reclamado e os paradigmas de confronto, tenho que a autoridade reclamada, ao recusar o regime de pagamento próprio da Fazenda Pública ao Município reclamante, partindo da premissa de que ”no caso concreto, os valores devidos por conta do contrato entabulado, já tinham dotação orçamentária prevista”, distanciou-se dos paradigmas de controle, os quais pressupõem que a diretriz executória em face da fazenda pública deve observância ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, que não excepciona as condenações de entes públicos por descumprimentos de contratos administrativos.



    Em outras palavras, o fato de a execução contra a Fazenda Pública fundar-se em título judicial ou em título extrajudicial, como ocorre no presente caso, é irrelevante para a fixação do regime de requisitórios. A propósito, a execução contra a fazenda pública fundada em título extrajudicial encontra previsão no art. 910 do CPC, in verbis: 



    “Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. 
§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 
§ 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 
§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535”.



    Na mesma linha, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO.” (ARE nº 1.291.514, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 29/06/2023 - grifei) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR DECISÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal: ‘Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.’ 3. O referido dispositivo constitucional não excepcionou a condenação do ente público a pagamento por conta de rescisão de contrato administrativo. Portanto, ao afastar o precatório, o Tribunal de origem não seguiu a disposição constitucional. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE nº 1.405.869 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/06/2017 - grifei) 



    Ainda nesse sentido: ARE’s nº 1.468.983 e nº 1.492.716, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2023 e 16/05/2024.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 5037052-53.2018.8.21.0001, na parte em que determina “o pagamento por meio de depósito, afastando a submissão ao regime de precatórios”, devendo ser observado o entendimento firmado no julgamento das ADPF’s 275 e 387.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente